Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. PACTA SUNT SERVANDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do recanto das Emas que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que em abril de 2021 foi celebrado, de forma ilícita, um contrato de empréstimo no valor de R$ 841,18 (oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), com pagamento em 84 (oitenta e quatro parcelas) de R$ 19,79 (dezenove reais e setenta e nove centavos), com última parcela em abril de 2028. Pontuou que até o ingresso da presente ação, foram descontados o montante de R$ 732,23 (setecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos). Ressaltou que jamais realizou qualquer tipo de empréstimo junto à requerida, desconhecendo e discordando da legalidade dos descontos efetuados em sua aposentadoria, causando-lhe desconforto e dificuldades na sua subsistência.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões (ID 64966630).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de inexistência de anuência do contrato, no cabimento de aplicação da sanção de repetição do indébito e na condenação a título de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que no contrato de empréstimo apresentado (ID 64966617) pela recorrida, há divergência de assinatura, sendo imprescindível a análise mediante perícia grafotécnica, o que não ocorreu neste caso. Salientou que a inobservância de tal procedimento fez pairar considerável dúvida quanto a veracidade do contrato, mesmo que tenha havido depósito em conta corrente, cujos valores não foram aproveitados. Destacou que tem um baixo grau de instrução e só tomou conhecimento dos descontos quando se dirigiu a uma das agências da ré. Salientou que, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva e respondem pelos anos causados por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros. Frisou que inexistiu culpa da sua parte, que não tomou proveito do valor de empréstimo e que as assinaturas do contrato são nitidamente divergentes. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a r. sentença, reconhecendo a inexistência de anuência do contrato de empréstimo, devendo ocorrer a restituição em dobro dos valores já pagos, bem como a condenação da recorrida em indenização por danos morais.
7. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica nas hipóteses em que os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame de prova documental. Ademais, em sede de Juizado Especial não há a previsão de realização de prova pericial, sendo que a própria autora elegeu tal foro para a discussão da demanda. O contrato anexado aos autos (ID 64966617), bem como a respectiva proposta de empréstimo (ID 64966618) são suficientes e demonstram que não houve irregularidade na contratação do mútuo. Ademais, conforme confirmado em sede recursal, os valores foram depositados e as parcelas são descontadas na conta corrente da recorrente da autora, conforme extrato do INSS (ID 64964983, p. 1 e 3). Assim, a recorrida age no exercício regular do seu direito de exercer a cobrança do que foi pactuado.
8. Repetição do Indébito. Por se tratar de transação legítima, sem qualquer vício em sua anuência, não há o que se falar em cobrança indevida, não havendo direito à restituição em dobro.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).Na espécie, o contrato foi pactuado sem nenhum vício, com anuência da recorrente, não havendo qualquer cometimento de ato ilícito que caracterizasse dano de ordem moral. Dano moral não configurado.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.